Tribunal: TJES
Processo: 5007670-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007670-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DENIO DE PAULA E SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007670-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DENIO DE PAULA E SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DENIO DE PAULA E SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de livramento Condicional formulado em favor do agravante, pelo não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O
MM. Juiz proferiu a decisão mantendo a decisão hostilizada.

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

17 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007670-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DENIO DE PAULA E SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que a concessão do livramento condicional pressupõe a satisfação de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, senão vejamos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Assim, em que pese ter o agravante atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que o magistrado da execução penal entendeu que o apenado não preencheu o requisito subjetivo de comportamento satisfatório durante a execução da pena (art. 83, inciso III, do CP), eis que durante a execução da reprimenda estatal cometeu fugas e praticou novos delitos, assim como já tinha sido beneficiado pelo livramento condicional e voltado a delinquir, o que “
demonstra sua dificuldade de introjetar leis e normas, bem como as regras impostas para o retorno à convivência em sociedade
” (id. 3157527).

A defesa do agravante, por sua vez, requer o reconhecimento do implemento dos requisitos objetivos e subjetivos, fundamentando que as faltas graves não podem gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado e que há a necessidade de homologação judicial das faltas disciplinares novas para que possam ser levadas em consideração na aferição do requisito subjetivo.

Todavia, destaco que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a prática de
falta disciplinar
grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441),
impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
, circunstância que afasta a alegação de bis in idem
”

(AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)
.

Dessa forma,
“
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal
, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional e de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo”

(STJ
, HC 434.673/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 26.3.2018).

Na hipótese, em análise aos dados inseridos no SEEU – Sistema de Execução Unificado, é possível verificar que o reeducando foi beneficiado com o livramento condicional em 04 de novembro de 2004, sendo esse revogado em virtude da prática de novo crime.

Além disso, nota-se que o apenado empreendeu fuga durante a execução da pena, datada de 3 de julho de 2017.

Em sendo assim, constata-se que o agravante não apresentou comportamento satisfatório na execução penal, motivo pelo qual, apesar de ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), não poderá ser-lhe concedido o livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“[...]
O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJ-ES
- EP: 00032454620218080014, Relator:
EDER PONTES DA SILVA
, Data de Julgamento: 2.2.2022, Segunda Câmara Criminal, Dje: 24.2.2022) – destaquei.

[...] Além de não ter sido juntado qualquer atestado de boa conduta (não acostado aos autos deste recurso), como bem ressaltado da decisão agravada,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena, em especial, na situação dos autos, em que cometeu falta disciplinar de natureza grave, sendo reconhecidos dois motivos configuradores da falta grave, quais sejam, fuga e a prática de novo crime.

Destarte, agiu com acerto a Douta Magistrada ao indeferir o benefício de livramento condicional ao apenado.
(
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0009852-46.2020.8.08.0035, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Dje: 16.9.2020). - destaquei.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007670-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DENIO DE PAULA E SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DENIO DE PAULA E SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de livramento Condicional formulado em favor do agravante, pelo não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, do Código Penal.

A defesa sustenta que a prática de falta grave não pode gerar efeitos por tempo indeterminado e que impedir a concessão do benefício implica em bis in idem.

Compulsando detidamente os autos verifico que o agravante foi condenado à pena de 19 anos, 10 meses e 23 dias em razão de 06 (seis) condenações distintas.

Em ocasião anterior, o agravante já foi agraciado com o livramento condicional, benefício posteriormente revogado pela prática de novo crime.

Consta ainda, em certidão expedida pela serventia da vara de execução, que o reeducando teve o regime de cumprimento regredido em 16/05/2011 pelo descumprimento reiterado das condições impostas em razão do regime semiaberto e em 02/08/2017 em razão de fuga.

Ademais, em consulta ao andamento da execução verifiquei que a unidade prisional comunicou ao juízo julgamento do PAD 073/2022 em que foi reconhecida falta de natureza média pelos seguintes fatos:

[...]

Informo que o preso Denio de Paula e Silva da empresa Concreta, retornou do trabalho e foi observado pelos servidores Kapitzky, João, Juraciane e Iuri que o mesmo encontrava-se alterado, cambaleando, com forte odor etílico e assinou a folha de ponto com a assinatura diferente, logo após no momento da revista ele demonstrou muita dificuldade de trocar o uniforme e realizar o procedimento padrão, além de não acatar o comando dos servidores, diante dessa conduta que não condiz com as normas da Unidade o preso foi alocado para a cela A-04.

[...]

Segundo o artigo 131 da Lei nº 7.210/84, o livramento condicional
poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal
, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.

Assim reza o Código Penal sobre a questão:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Resta evidente, portanto, que o livramento condicional é direito subjetivo do apenado, que será concedido desde que preenchidas certas condições determinadas pela lei. Tais condições apresentam-se como de natureza objetiva e também subjetiva.

Nesse diapasão, não identifico o atendimento do requisito subjetivo pelo agravante, eis que há nos autos registro de reiterado descumprimento das condições inerentes aos benefícios da execução, o que demonstra evidente descompromisso do apenado com suas regras.

Tampouco há que se falar em bis in idem ou em impossibilidade de utilização de determinados eventos para verificação da adequação do pleiteante benefício eis que, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“por não estar previsto nenhum limite temporal no artigo 83, III, do Código Penal para análise do requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o magistrado deverá verificar todo o período de cumprimento da pena”
(AgRg no REsp n. 1.941.336/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituo Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. IMPROVIMENTO.
1. Por não estar previsto nenhum limite temporal no art. 83, III, do Código Penal para a análise do requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o magistrado deverá verificar todo o período de cumprimento de pena. Precedentes. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.